Tribunal: TJDFT
Processo: 0730619-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730619-26.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TATIANA PINHEIRO NARDELLI BORGES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por TATIANA PINHEIRO NARDELLI BORGES: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, proposto por TATIANA PINHEIRO NARDELLI BORGES, referente ao título judicial proferido na Ação Civil Pública no 0702675-63.2023.8.07.0018, ajuizada pelo SINTTASB/DF – Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal. O Distrito Federal apresentou impugnação. Em síntese, requer a revogação da gratuidade de justiça concedida à exequente; bem como a extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação. Intimada, a parte exequente apresentou resposta (ID 237397329), em que pugna pela manutenção do benefício concedido e pela rejeição integral da impugnação apresentada pelo Distrito Federal. É o relato do necessário. DECIDO. O Distrito Federal apresentou impugnação à concessão da gratuidade de justiça. Em verdade, verifica-se que a exequente recebe renda mensal bruta equivalente a R$ 7.709,09 (ID 230249612), o que extrapola o limite objetivo fixado pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Entendimento este ratificado pelo e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO COM RENDA SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela autora em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, com fundamento na inexistência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira, considerando a renda líquida mensal do agravante de R$ 11.634,61, superior ao teto de cinco salários mínimos. 2. Sustenta que os descontos no contracheque, somados ao aumento das custas processuais decorrentes do valor atribuído à causa, comprometem sua subsistência, inviabilizando o custeio do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão de justiça gratuita a servidor público com renda superior ao limite adotado pela Defensoria Pública; (ii) a validade de justificativa baseada em endividamento voluntário para fins de comprovação de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, exige comprovação da insuficiência de recursos para a concessão de justiça gratuita. 5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC) é relativa, podendo ser afastada diante de elementos contrários constantes nos autos. 6. Nos termos da Resolução no 140/2015 da DPDF, o limite de renda bruta para reconhecimento de hipossuficiência é de cinco salários mínimos, critério isonômico e objetivo amplamente adotado. 7. Descontos voluntários decorrentes de empréstimos consignados não configuram situação de hipossuficiência econômica, como consolidado pela jurisprudência desta Corte. 8. A agravante realizou o recolhimento das custas iniciais e não demonstrou alteração substancial em sua situação econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Para a concessão de justiça gratuita, é imprescindível a comprovação de insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988. 2. A renda mensal superior a cinco salários mínimos e o endividamento voluntário não configuram, por si só, situação de hipossuficiência financeira.” (Acórdão 2000748, 0719133-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) [grifos nossos] Ademais, a existência de descontos de empréstimos consignados não é suficiente para configurar a hipossuficiência financeira para fins da concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que advém de ato voluntário da parte. Conforme preceitua este e. TJDFT: AGRAVO INTERNO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. COMPROMISSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONSIDERAÇÃO PARA AFERIR A HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, "o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso". Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 1.1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). 2. O agravante aufere rendimento bruto mensal de R$ 11.211,86, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. 2.1. No ponto, a existência de descontos de empréstimos consignados não é suficiente para configurar a hipossuficiência financeira para fins da concessão do benefício da gratuidade de justiça, porquanto o Tribunal adota o critério objetivo da renda familiar bruta de 5 (cinco) salários-mínimos (adotado pela Defensoria Pública), pelo qual é considerada a renda bruta, excluídos os descontos compulsórios, sendo irrelevantes eventuais descontos de compromissos financeiros voluntariamente contraídos e averbados em folha de pagamento, tais como empréstimos consignados. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1778522, 07298464920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [ grifos nossos] Destarte, REVOGO a gratuidade de justiça ora concedida à exequente, e determino sua intimação para recolhimento das custas, sob pena de obstar a expedição dos requisitórios, quando da preclusão desta decisão. Prossigo. O título exequendo traz os seguintes dispositivos: SENTENÇA ID 171403787 dos autos originários. À vista do exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial para: a) reconhecer, como devido, aos Técnicos de Saúde do Governo do Distrito Federal, a aplicação das Leis 5.174/2013 e 6.523/2020 no tocante ao vencimento básico constante na tabela “20/40 horas” (primeira tabela do anexo único da Lei 6.523/2020, afastando a aplicação da tabela “24/40 horas” tanto para servidores que laborem no regime de 20 (vinte) horas semanais quanto para os que laborem no regime de 40 (quarenta) horas semanais; e b) reconhecer como devido o pagamento da diferença entre o que foi recebido e o que deveria ter sido pago, inclusive os reflexos incidentes em adicionais, gratificações e demais parcelas remuneratórias que tenham com base de cálculo o vencimento básico fixado na Lei 6.523/2020, anexo único, tabela “20/40 horas” para os servidores mencionados na letra "a", acima. ACÓRDÃO ID 229559852 dos autos originários. Apelação cível - Ação civil pública - Técnicos em saúde bucal - Ilegitimidade ad causam do SINTTASB/DF para representar servidores de outra categoria que não as de técnico em higiene dental e auxiliar em saúde dental do GDF – Consequente limitação dos efeitos da sentença aos integrantes dessas duas categorias - Matéria sub judice distinta da tese firmada no RE 905.357 para o Tema 864 - Vencimento básico (Leis 5.174/13 e 6.523/2020) - Adoção da tabela remuneratória 20/40 horas semanais, em detrimento da tabela 24/40, para os que, autorizados pela Administração, trabalham 40 horas semanais. Regime de 20 horas semanais, desde 1o/09/16, o que atrai a tabela remuneratória 20/40 horas. Precedentes não vinculantes e que trataram sobre matéria distinta - Ausência de afronta à CF 37, X, e SV 37. O trânsito em julgado operou em 19/03/2025 (ID 229559878 daqueles autos). A controvérsia cinge-se à exigibilidade da obrigação de pagar por eventual interpretação incompatível com a Constituição Federal e com a tese firmada no Tema 864 do STF, que condiciona o reconhecimento de vantagens remuneratórias à existência de dotação orçamentária específica e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sem razão a parte executada. Em consulta aos autos, observa-se que o título judicial afastou a incidência da tese firmada no Tema 864 à matéria de direito decidida ação coletiva. Veja-se: ID 229559852 p. 79 dos autos originários. "O DF não discorreu expressamente a respeito do RE 905.357 (Tema 864), cujo trânsito em julgado ocorreu em 18/02/2020 – conforme consulta à página eletrônica do STF –, antes, portanto, da data de apresentação da contestação, em 18/05/23 (id 54015379). Em verdade, sobre a questão, limitou-se a sustentar (id 54015379, pág. 05): (...). Os custos do implemento das parcelas remuneratórias são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Descabe, em melhores palavras, determinar o pagamento de reajustes sem prévia existência de recursos, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário. Não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria a fim de reajustar salários. (...). Contudo, trata-se de matéria de direito, portanto, cognoscível ex officio. A demanda versa sobre o recebimento, pelos técnicos em saúde, do vencimento básico de acordo com a tabela “20/40 horas” para os que estão recebendo de acordo com vencimento básico da tabela “24/40 horas” (Lei-DF 6.523/2020) que, segundo o Sindicato, tem implicado perdas remuneratórias. Não se insere, portanto, no âmbito de incidência da tese firmada pelo STF, segundo a qual, “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Logo, não se tratando de revisão geral anual da remuneração, a matéria é distinta da tese firmada no RE 905.357 (Tema 864).“ Observe-se que a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, de modo que é indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Como se nota, o Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, o que resta claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. Ressalte-se que o Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. De modo diverso, o que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica a beneficiários específicos, portanto, sem relação com a discussão que deu origem ao próprio tema, em si, o que configura, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento desta ação. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado por trânsito em julgado, após análise dos argumentos aqui repetidos. Portanto, a alegação deve ser rejeitada. Em verdade, o DF pretende rediscutir matéria preclusa, o que, no caso dos autos, somente é possível por meio de ação rescisória. Ressalte-se que não foi comunicado ou localizado nos sistemas deste Tribunal eventual questionamento do título judicial em sede de ação rescisória. Por tais razões, REJEITO a preliminar de inexigibilidade da obrigação de pagar. Quanto ao mérito, o Distrito Federal não apresentou impugnação específica, razão pela qual os cálculos iniciais devem ser homologados. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do Distrito Federal. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos juntados pela parte exequente ao ID 230249610. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente me razão do princípio da causalidade. Em razão da sucumbência, mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC.”. Tendo em vista que o DF alega a inexigibilidade da obrigação, o prosseguimento da execução está condicionado à preclusão. Com a juntada de agravo ou a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Com a juntada de agravo ou a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos.” O Agravante sustenta que o acórdão proferido no Processo 0702675-63.2023.8.07.0018 desrespeitou a tese fixada no Tema 864 da Repercussão Geral. Salienta que no Recurso Extraordinário 905.357/RR foi estabelecido que a concessão de reajuste pressupõe existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Acrescenta que o artigo 169 da Constituição Federal não faz distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial. Conclui pela inexigibilidade do título judicial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “acolhendo a inexigibilidade do título”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque no feito de origem foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento do recurso, verbis: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por TATIANA PINHEIRO NARDELLI BORGES em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O DF comunicou a interposição de Agravo de Instrumento, que tramita sob o no 0730619-26.2025.8.07.0000, em face da decisão que indeferiu a impugnação por ele oposta (ID 238164498). Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Fica a parte agravante intimada a informar eventual efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. No mais, tendo em vista que o executado alegou inexigibilidade da obrigação, é imprescindível aguardar o trânsito em julgado do recurso acima, motivo pelo qual determino a SUSPENSÃO do processo. Com o julgamento definitivo do recurso, voltem-me conclusos. Ao CJU: Dê-se mera ciência às partes. Encaminhem-se os autos para “aguardando julgamento de outra ação. Etiqueta: AGI 2VFP”. Com o trânsito em julgado do AGI no 0730619-26.2025.8.07.0000, voltem-me conclusos.” Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator